Tribunal: TJBA
Processo: 8000627-92.2016.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000627-92.2016.8.05.0032 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARIA DO SOCORRO BRITO VIEIRA Advogado(s): ABEL CESAR SILVEIRA OLIVEIRA APELADO: SERRANA INDUSTRIAL ALGODOEIRA LTDA e outros Advogado(s):MARCUS TALVANY SANTOS MARINHO, MAURICIO DURVAL RIBEIRO FERREIRA, GIVANEI LIMA DIAS, ABIARA MEIRA DIAS ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO. PRELIMINARES DE NULIDADE PROCESSUAL. VÍCIO DE CITAÇÃO. CITAÇÃO NA PESSOA DE PROCURADOR COM PODERES. PRECLUSÃO E BOA-FÉ PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL. PROCURAÇÃO AD NEGOTIUM. EXISTÊNCIA DE MANDATO. REVELIA PROLONGADA. MÉRITO. PRORROGAÇÃO TÁCITA. USO INDEVIDO DO BEM. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL MÁXIMO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de resolução de contrato de arrendamento de usina e maquinário, condenando a ré ao pagamento de valores decorrentes da prorrogação tácita do uso do bem após o término contratual, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade processual por vício de citação e por ausência de documento essencial à inicial; (ii) estabelecer se é devida a condenação pelo período de permanência na posse após o término do contrato, sob a ótica da prorrogação tácita e da vedação ao enriquecimento sem causa; (iii) determinar se é possível a compensação de valores em razão dos bens reintegrados na posse do autor; e (iv) examinar a possibilidade de revisão dos honorários advocatícios sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR A citação realizada na pessoa de procurador legalmente autorizado, com poderes expressos para receber intimações e notificações, atende aos requisitos legais do CPC/73 e do CPC/15, não configurando vício capaz de invalidar o processo. A arguição tardia de nulidade, após quase duas décadas de revelia e inércia processual, viola os princípios da boa-fé objetiva e da estabilidade processual, encontrando óbice na preclusão e na vedação ao comportamento contraditório. A ausência de juntada de procuração ad negotium à inicial não constitui vício insanável quando demonstrada a existência de mandato com poderes amplos para assinatura do contrato, além de estar a matéria coberta pela preclusão em razão da revelia prolongada. A permanência da ré na posse da usina e do maquinário após o término do contrato impõe o dever de indenizar pelo uso do bem, seja pela prorrogação tácita prevista no art. 574 do Código Civil, seja pela vedação ao enriquecimento sem causa. A condenação pelo período de uso indevido encontra respaldo no pedido inicial e não configura julgamento ultra petita, estando limitada aos contornos da lide. A compensação exige créditos líquidos, certos e exigíveis, ônus probatório que incumbia à apelante, a qual não demonstrou ser proprietária dos bens reintegrados nem comprovou valor superior ao débito. A reintegração de posse dos bens objeto do contrato configura exercício regular de direito do arrendador, afastando a alegação de enriquecimento sem causa. A fixação dos honorários advocatícios no percentual de 20% observa os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, considerando o elevado valor da condenação, a relevância econômica da causa e o tempo de tramitação do processo. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000627-92.2016.8.05.0032, em que figuram como apelante MARIA DO SOCORRO BRITO VIEIRA e como apelada SERRANA INDUSTRIAL ALGODOEIRA LTDA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.